Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS CONEXOS OU COLIGADOS. FRAUDE NO CONTRATO ORIGINAL. NULIDADE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. CONTAMINAÇÃO DO CONTRATO SUBSEQUENTE DA CADEIA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de portabilidade, condenando o requerido a cancelar o contrato objeto desta demanda e a restituição dos valores já descontados. Em suas razões recursais, aponta a instituição financeira que a sentença se baseou exclusivamente em indícios e meras presunções do autor, posto que a prova dos autos afastava a procedência dos pedidos. Pontua que o recorrido autorizou o débito das parcelas em caráter irrevogável e irretratável, conforme cláusulas contratuais e sabia dos valores que seriam descontados. Sustenta que agiu em estrita observância das normas quando da realização da portabilidade do salário do autor. Aduz que o autor foi quem deu causa aos fatos, não podendo a recorrente sofrer prejuízo. Ressalta que não ficou caracterizada a ocorrência de ato ilícito, não cabendo qualquer ressarcimento de sua parte, pois não há comprovação do dolo. Requer a integral reforma da sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
IV. Na origem, o autor formulou pedido de declaração de nulidade de contrato de mútuo firmado entre as partes a título de portabilidade, uma vez que o contrato originário, celebrado com o Banco Alfa, e que, por meio de empresa de assessoria, contratou a portabilidade para o Banco PAN. Contudo, nessa portabilidade, foi vítima de fraude, e o primeiro contrato permaneceu vigente, com 76 parcelas, e na suposta portabilidade foi criado um novo contrato com 96 parcelas.
V. Tendo em conta as dificuldades financeiras que vinha experimentando, o autor ajuizou ação com a finalidade de desconstituir o negócio jurídico, essa foi julgada improcedente em primeira instancia. Em razão disso, procurou o ora recorrente para efetuar a portabilidade do contrato firmado com o Banco PAN. Mas, em revisão da sentença proferida, a 3a. Turma Recursal deu provimento ao recurso do autor para reconhecer a nulidade do referido contrato devido a vício de consentimento.
VI. Na espécie, verifica-se a existência de contratos conexos ou coligados, que se caracterizam por contratos estruturalmente distintos, mas interdependentes em razão do fim econômico e da finalidade global buscada pelos envolvidos no ajuste. Observa-se, assim, a existência de contratos distintos, com objetos e partes diferentes, com instrumentos contratuais diferentes, mas todos reunidos por um nexo finalístico ou funcional comum. E nessa hipótese, a pluralidade contratual deve ser interpretada de maneira conjunta. De acordo com a Professora Cláudia Lima Marques a conexidade é o fenômeno operacional econômico de multiplicidade de vínculos para atingir um fim econômico unitário, o qual decorre da especialização das tarefas produtivas, da formação de redes de fornecedores e, eventualmente, da vontade das partes. A autora classifica o gênero dos contratos conexos em: grupos de contratos, redes de contratos e contratos conexos stricto sensu.
VII. No caso sob exame de se constatar a ocorrência de uma rede de contratos, porquanto cada contrato tem sucessivamente por objeto a mesma coisa, o mesmo serviço, o mesmo objeto da prestação. Em que pese o recorrente afirmar que se trata de negócio jurídico perfeito e acabado, o contrato entre as partes foi celebrado para a portabilidade de dívida gerada por meio de fraude, a qual teve a desconstituição judicial reconhecendo a nulidade daquele contrato. Nesse quadro, se a razão da celebração da portabilidade era aquele contrato, a nulidade do primeiro contamina o outro na cadeia contratual.
VIII. Assim, aplicando-se a Súmula 479 do STJ, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", e tendo por base a teoria do risco da atividade, o recorrente deve responder pelos danos gerados pela operação fraudulenta, postulando a respectiva recomposição junto ao Banco PAN, se entender de direito.
IX. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95